Tribunal: TJSP
Processo: 2249914-44.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição, sob o fundamento de omissão, ao acordão que negou provimento ao recurso do banco – Omissão a respeito da majoração da verba honorária arbitrada na r. decisão – Omissão verificada – Cabimento da majoração - Percentual de 10% sobre o excesso que passa a ser de 15%.

Embargos acolhidos, para sanar a omissão e majorar a verba honorária.